Tribunal: TJPA
Processo: 0006782-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006782-41.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA PAULA DA SILVA RAMOS

APELADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta em face de decisão que, ao julgar exceção de incompetência em execução de título extrajudicial, declinou da competência para outro juízo, por reconhecer a inadequação da via recursal eleita. O embargante alega contradição quanto à natureza da decisão, omissão sobre a condenação em honorários advocatícios e requer o prequestionamento de dispositivos legais, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta vício de omissão quanto à análise da condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se há contradição na qualificação da decisão como interlocutória; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e prequestionamento sem a presença de vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado não conhece da apelação por inadequação da via recursal, reconhecendo a natureza interlocutória da decisão que versa sobre competência, o que impede a análise de questões de mérito.

5. A ausência de manifestação sobre honorários advocatícios decorre da prejudicialidade das matérias de mérito diante do não conhecimento do recurso, inexistindo omissão.

6. Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação é coerente ao afirmar a natureza interlocutória da decisão e a consequente inadequação da apelação.

7. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes vícios, sendo inadequado exigir pronunciamento sobre todos os dispositivos invocados.

8. Os embargos apresentam caráter infringente ao buscar reabrir discussão de matéria não apreciada em razão da inadmissibilidade recursal, o que é vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 35147142 assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que, ao julgar exceção de incompetência em ação de execução de título extrajudicial, declinou da competência do Juízo da Comarca de Belém/PA para o Juízo da Comarca de Ananindeua/PA, determinando a redistribuição do feito. A apelante sustenta a competência do juízo originário e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que julga exceção de incompetência e declina da competência para outro juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que resolve questão relativa à competência possui natureza interlocutória, pois trata de matéria incidental sem julgamento do mérito da causa.

4. A natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo e efeitos, e não pela denominação atribuída pelo magistrado.

5. No sistema recursal vigente, decisões sobre competência são impugnáveis por agravo de instrumento.

6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.”

O embargante sustenta a existência de vícios no julgado, apontando contradição quanto à natureza da decisão que teria extinguido o processo, bem como omissão no enfrentamento da alegada indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de incompetência, defendendo a natureza incidental do referido incidente e a inaplicabilidade da sucumbência, especialmente por ter sido oposta sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Aduz, ainda, necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e pugna, ao final, pelo saneamento dos vícios com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado se limitou a não conhecer do recurso de apelação, por inadequação da via recursal eleita, ao reconhecer que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, o que afasta, por consequência lógica, a análise de questões de mérito suscitadas pela parte recorrente.

A alegação de omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, inclusive sob o argumento de inaplicabilidade da verba em incidente processual à luz do Código de Processo Civil de 1973, não merece acolhida. Isso porque, uma vez não conhecido o recurso, resta inviabilizado o exame de matérias que dependiam de sua admissibilidade, sendo descabido exigir do órgão julgador pronunciamento sobre questão prejudicada. Não há, portanto, omissão, mas mera irresignação com a ausência de enfrentamento de tese cujo exame foi legitimamente obstado.

Ressalte-se que, embora exista discussão jurídica possível acerca do cabimento de honorários em exceção de incompetência sob a égide do CPC/1973, tal debate insere-se no mérito da controvérsia e demandaria análise que foi expressamente afastada pelo não conhecimento do recurso, não podendo ser reaberta pela via estreita dos embargos declaratórios.

Do mesmo modo, inexiste contradição interna no acórdão. A decisão apresenta fundamentação coerente ao reconhecer a natureza interlocutória do pronunciamento judicial e, com base nisso, concluir pela inadequação da apelação interposta. A insurgência do embargante, nesse ponto, revela apenas inconformismo com a conclusão adotada.

Ademais, a pretensão de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sobretudo quando ausente qualquer vício no julgado, não sendo essa via adequada para compelir o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pela parte.

Dessa forma, evidencia-se que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria não apreciada em razão da inadmissibilidade do recurso, o que é vedado no âmbito do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026